Tribunal: CARF
Processo: 10830.726187/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726187/2016-21
ACÓRDÃO
2201-011.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME CALDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
Por disposição legal expressa, a ausência de escrituração regular implica o
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta
do ano-calendário.
ATIVIDADE RURAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. REGIME DE CAIXA.
Os ingressos de recursos e dispêndios realizados na atividade rural, para
fins de apuração do IRPF, devem ser registrados no mês em que
efetivamente ocorreram as operações, obedecendo ao regime de caixa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão
julgador quando desnecessários para a solução da lide. Imprescindível a
realização de perícia somente quando necessário a produção de
conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo
servir para suprir omissão na produção de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726187/2016-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Em virtude de Omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural, declarada na
Declaração de Ajuste Anual de IRPF - DAA do ano-calendário 2011 (exercício 2012), foi lavrado
Auto de Infração (fl. 3.390 a 3.395).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 3.405 a 3.413), consta que, de maio
até agosto de 2016 havia apresentado elementos relativos tão-somente a R$ 2,5 milhões, de um
total de R$ 13,6 milhões. Ante aos reiterados pedidos de dilação de prazo, entendeu a fiscalização
que se impediu a aferição tanto do resultado tributável da atividade rural declarado como do dos
livros apresentados no curso do procedimento fiscal. Nas palavras do TVF:
63. Obtivemos junto às pessoas jurídicas os esclarecimentos solicitados, à exceção
da Guaporé Carne S/A.
65. Cotejando-se os elementos obtidos junto às pessoas jurídicas com os arquivos
das notas fiscais eletrônicas disponíveis nos sistemas da Receita Federal (Sistema
Público de Escrituração Digital SPED – Nota Fiscal Eletrônica NF-e), os quais foram
também juntados ao presente processo administrativo, confirmamos a emissão
das notas fiscais de entrada nos estabelecimentos adquirentes, relativas às
operações realizadas entre as pessoas jurídicas e o fiscalizado e cujos
pagamentos, a seguir consolidados, foram efetuados no ANOCALENDÁRIO 2011.
66. Em anexo ao presente Termo de Verificação Fiscal segue demonstrativo de
cada um dos pagamentos recebidos pelo fiscalizado em 2011 decorrência de sua
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726187/2016-21
3
atividade rural, os quais perfazem o total de R$ 44.993.271,95. Neste
demonstrativo está indicada a vinculação dos pagamentos às suas
correspondentes NF-e.
68. Comprovado, portanto, que no ano-calendário 2011 o fiscalizado teve receita
bruta de R$ 44.993.271,95.
84. Por outro lado, reitere-se que nos termos do art. 60 do RIR/99, o prazo para
efetuar a escrituração do Livro Caixa da atividade rural é a data prevista para
entrega da declaração de rendimentos. Ainda, o contribuinte tem o dever de
comprovar a veracidade dos registros efetuados em sua escrituração. Como
vimos, o fiscalizado descumpriu ambas as exigências. 85. Demais disso, a leitura
do art. 60, §2o, do RIR/99, que prevê que, para os casos de falta de escrituração, a
consequência é o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da
receita bruta no ano calendário, permite concluir que o resultado assim apurado é
o máximo de tributação para a atividade rural.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3.548 a 3.564), na qual alega:
a) Falta de legitimidade do arbitramento, posto os dados fornecidos pelo
contribuinte e o empenho em atender às solicitações fiscais, apesar da necessidade de
reconstituição do livro caixa.
b) Mesmo considerando o arbitramento, a análise falha da receita real obtida no
ano-calendário de 2011 resulta de um erro, já que se utilizou a totalidade dos valores informados
pelos compradores dos produtos rurais, divergente do valor correspondente ao livro caixa.
c) Há vários recebimentos que já haviam sido tributados no ano calendário de 2010,
porque receitas deste exercício, razão pela qual existe divergência entre os valores lançados no
livro caixa e a receita adotada pela fiscal.
d) Pugna por diligência a fim de atestar a inclusão dos valores antes informados na
receita bruta do bruta de 2010.
A impugnação foi julgada improcedente no Acórdão 11-60.420 (fl. 3.678), em
Sessão de 14/08/2018, em que consta a seguinte Ementa:
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa
atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
Por disposição legal expressa, a ausência de escrituração regular implica o
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do
ano-calendário.
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE APURAÇÃO.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726187/2016-21
4
Os ingressos de recursos e dispêndios realizados na atividade rural, para fins de
apuração do IRPF, devem ser registrados no mês em que efetivamente ocorreram
as operações, obedecendo ao regime de caixa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Imprescindível a realização de
perícia somente quando necessário a produção de conhecimento técnico
estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na
produção de provas.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.708 a 3.723), em que retoma os
temas da impugnação:
a) inexistência de elementos suficientes para o arbitramento do resultado da
atividade rural, seja pela tributação de valores já tributados no exercício de 2010;
b) exclusão da receita bruta dos valores tributados em 2010;
c) diligência, na forma de perícia, a fim de atestar a inclusão dos valores antes
informados na receita bruta do bruta de 2010.
É o Relatório.

VOTO
Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 3.707), em 20/09/2018
houve protocolo do Recurso Voluntário. Com a intimação feita em 22/08/2018, tenho por
tempestiva a peça.
2. Diligência.
Os assuntos da peça recursal do contribuinte (crítica ao arbitramento; necessidade
da exclusão da receita bruta dos valores tributados em 2010; diligência) estão interligados.
Dito isto, quanto a diligência, assim como põe o Voto da 1a instância (fl. 3.687), é
necessária a dúvida. Dada a suficiência das provas contidas nos autos, a diligência é prescindível.
3. Arbitramento
O contribuinte repete as alegações de que o arbitramento realizado pela autoridade
fiscal é ilegítimo, uma vez que buscou cumprir as solicitações mesmo diante de dificuldades, como
a ausência do profissional responsável e a falta do Livro Caixa. Que o Livro Caixa precisou ser
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726187/2016-21
5
reconstituído, que apresentou a documentação no único formato disponível em seus sistemas, e
que seu prazo era ínfimo.
A legislação tributária estabelece que o Livro Caixa deve ser escriturado até a data
prevista para a entrega da declaração de ajuste anual. O contribuinte não atendeu às exigências
legais relacionadas à apuração do resultado da atividade rural, o que justifica o arbitramento
realizado pela autoridade fiscal.
Conforme indicado no Termo de Verificação Fiscal, embora o contribuinte tenha
sido intimado várias vezes e solicitado diversas prorrogações de prazo, não conseguiu apresentar o
Livro Caixa do ano-calendário de 2011 devidamente escriturado, nem os documentos que o
respaldariam.
É importante destacar que o arbitramento não é uma penalidade, mas sim um
método de apuração do resultado da atividade rural. Assim, a escolha desse critério de apuração é
uma opção do contribuinte, mas se confirma como forma definitiva quando há descumprimento
das exigências legais, como a obrigatoriedade de escrituração e a conservação dos documentos de
suporte.
Como bem coloca a decisão de 1a instância sobre a apuração do resultado da
exploração da atividade rural: o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), vigente
para o período, dispunha no art. 60, §2o que o resultado da exploração da atividade rural será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, e que a falta da escrituração implicará
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei
no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o). E que (art. 18, § 6o) a escrituração do Livro Caixa deve ser
realizada até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do
correspondente ano-calendário.
4. Valores tributados. Livro caixa de 2010.
Segundo o contribuinte (fl. 3.721), a Fiscalização incluiu na receita bruta
recebimentos já tributados no ano-calendário anterior (...), tendo anexado cópias do livro caixa de
2010. Refere-se ao mês 12/2010, cliente Frigorífico Tangará Ltda. Todavia, a fiscalização somente
considerou como receitas os valores efetivamente pagos para o ano-calendário 2011, que é objeto
deste lançamento.
Também como ressalta o voto de 1a instância:
(fl. 3.692) 27. Vale destacar que os ingressos de recursos relativos à atividade
rural, para fins de apuração do IRPF, devem ser registrados no mês em que
efetivamente ocorreram, obedecendo ao regime de caixa, ou seja, não importa a
data de emissão da nota fiscal, mas sim a data do efetivo recebimento pelo
produtor rural (art. 4o da Lei no 8.023/1990 e art. 14 da Lei no 8.383/1991).
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726187/2016-21
6
Quanto aos valores com data de emissão em 12/2010 e pagos em 01/2011, todos
foram considerados pela Fiscalização, como também é demonstrado no Acórdão da DRJ (fls. 3.692
a 3.694).
Dado não haver apresentação de novos argumentos ou provas, mantenho a
decisão.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 3734
DF CARF MF
Original